Tribunal: TCU
Processo: 004.715/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3549/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, desfavor dos ex-prefeitos de Macapá/AP, Sr. João Henrique Rodrigues Pimentel (gestões 2001-2004 e 2005-2008) e Sr. Antônio Roberto Rodrigues Goes da Silva (gestão 2009-2012), em razão da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse no 0098117-30, firmado entre o município e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa para " implantação e fortalecimento da agricultura familiar ", mediante a " construção de galpão de grãos e sementes "; Considerando que o contrato, com vigência entre 31/12/1999 e 30/5/2012 (após prorrogações), previa a aplicação de R$ 483.791,73 (R$ 400.000,00 de recursos da União, e R$ 83.791,73 referentes à contrapartida do município de Macapá/AP), tendo sido desbloqueados ao município, em datas entre agosto/2000 e dezembro/2005, recursos da ordem de R$ 239.992,46 (sendo R$ 212.458,30 de recursos federais), cujas prestações de contas parciais correspondentes foram aprovadas pelo concedente (peça 1); Considerando que o 8o Relatório de Acompanhamento de Execução, de 13/12/2005 (peça 29, p. 5-7) apontou que a obra alcançou 61,94% de execução física, com paralisação após essa data, sem adoção de providências efetivas por parte das sucessivas gestões do município; Considerando que a Secretaria Municipal de Obras informou à Caixa, em 11/1/2010, que a Prefeitura Municipal de Macapá não tinha mais interesse no prosseguimento do contrato (" houve grande evolução urbana no entorno do empreendimento ", " o Governo do Estado do Amapá está concluindo um prédio (...), o qual será utilizado para os mesmos fins, não justificando a conclusão das referidas obras do contrato de repasse "), tendo sido solicitado o levantamento financeiro dos recursos utilizados na execução para posterior devolução (peça 2, p. 1); Considerando que, a despeito de diversas tentativas do órgão repassador, a Prefeitura de Macapá/AP não adotou providências para restituir os valores dos recursos empreendidos no contrato ou para concluir as obras, motivando parecer da Caixa, de 13/1/2012, para instauração de tomada de contas especial, em razão do " não cumprimento das metas e objetivos pactuados no contrato de repasse no 98.117-30/1999 " (peça 2, p. 3; peça 40, p. 4); Considerando que houve recolhimento ao Erário dos recursos não desbloqueados do contrato, em 4/1/2012, no valor atualizado de R$ 549.932,92, procedido pelo Banco do Brasil em atendimento a solicitação da Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento Urbano - Gidur/Caixa (peça 35); Considerando que, na fase interna desta tomada de contas especial, houve manifestação pela irregularidade das contas (Parecer Ministerial, de 10/2/2020, à peça 45), ante à ocorrência de prejuízo no valor original de R$ 212.458,30, sob responsabilidade dos ex-prefeitos de Macapá/AP, Sr. João Henrique Rodrigues Pimentel (gestões 2001-2004 e 2005-2008) e Sr. Antônio Roberto Rodrigues Goes da Silva (gestão 2009-2012); Considerando que anteriormente à autuação da presente tomada de contas especial no TCU, houve o encaminhamento à Secretaria de Controle Externo no Estado do Amapá - Secex-AP de expediente da Prefeitura de Macapá/AP, datado de 29/1/2020, relatando os entraves encontrados para finalizar a execução do objeto, e solicitando o parcelamento do valor atualizado do débito, para que fosse possível o ressarcimento ao Erário (peça 47); Considerando que, em instrução do processo (peça 74), a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE, conquanto tenha se posicionado pela realização de citação, considerou que, ante o reconhecimento da falha institucional pelo representante legal do município, caberá ao Relator ou ao Tribunal a autorização do parcelamento da dívida, em qualquer fase do processo, conforme o disposto no art. 217 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, mediante Parecer da lavra do Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 77), ao tempo em que expôs diversas ponderações sobre a matéria, concluiu, ao fim, por não haver óbice a que seja deferido o pleito voluntário do município de pagamento parcelado do valor atualizado para fins de quitação da dívida ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, em: a) autorizar o Município de Macapá/AP, nos termos solicitados mediante o Ofício no 358/2020-GABI/PMM, de 29/1/2020 (peça 47), a efetuar o pagamento parcelado do débito apresentado no quadro abaixo, aos cofres do Tesouro Nacional, fazendo incidir atualização monetária sobre cada uma das 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/8/2000 13.957,00 8/11/2000 18.541,02 1/12/2000 51.333,65 27/6/2001 5.000,00 9/4/2003 26.426,56 2/9/2003 93.459,48 21/12/2005 3.740,59 b) determinar o sobrestamento do julgamento da presente tomada de contas especial, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o da Resolução-TCU 259/2014, c/c os arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, e arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, até o pagamento da última parcela do débito ao Tesouro Nacional ou do eventual vencimento antecipado do saldo devedor; c) informar aos responsáveis que: c.1. a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§2° do art. 217 do Regimento Interno do TCU); c.2. a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente, ou seja, sem a incidência de juros moratórios, apenas saneará o processo, caso este Tribunal reconheça, por ocasião do julgamento definitivo, a boa-fé dos responsáveis, e desde que inexistentes outras irregularidades nas contas. d) encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e interessados. 1. Processo TC- Processo 004.715/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Roberto Rodrigues Goes da Silva (XXX.042.222-XX); Joao Henrique Rodrigues Pimentel (XXX.963.252-XX); Prefeitura Municipal de Macapá - AP (05.995.766/0001-77). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macapá - AP. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.